Tribunal: TJES
Processo: 5006039-13.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006039-13.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: WALBER FERREIRA BATISTA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dr. Vladson..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5006039-13.2025.8.08.0014

RECORRENTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: WALBER FERREIRA BATISTA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.:
PAULA MOSCON

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA E ASSISTÊNCIAS. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade das cobranças de Seguro Prestamista, Assistência Veicular e Assistência Residencial, determinando a restituição de R$ 1.773,12, por considerar configurada a prática de "venda casada" em contrato de financiamento de veículo.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se as contratações de seguros e assistências vinculadas ao contrato principal foram impostas de forma abusiva (venda casada) ou se foram celebradas mediante livre manifestação de vontade e em instrumentos apartados.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ e o decidido pelo STF na ADI 2591/DF.

O ônus da prova, embora invertido, não isenta o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC).

Verificação de que os contratos de seguro e assistência foram celebrados em instrumentos apartados e com empresas que não pertencem ao mesmo grupo econômico da instituição financeira recorrente.

Inexistência de vício de consentimento ou prova de obrigatoriedade na contratação, prevalecendo a legalidade das cobranças devidamente assinadas e pactuadas.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos de restituição de valores referentes ao seguro prestamista e às assistências 24 horas.

Tese de Julgamento:
É legítima a cobrança de seguro prestamista e de serviços de assistência (residencial e veicular) em contratos de financiamento bancário quando pactuados em instrumentos apartados, com a devida ciência e assinatura do consumidor, inexistindo prova de vício de consentimento ou de imposição de contratação conjunta (venda casada).

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CPC, art. 373, I e II;

Lei nº 9.099/95, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADI nº 2591/DF, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, j. 04.05.2006; STJ, Súmula nº 297.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerida
OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta por
WALBER FERREIRA BATISTA.

A Sentença de Primeiro Grau (ID 16548095) julgou os pedidos autorias, com o seguinte dispositivo:
“Posto isso,
julgo parcialmente procedente
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
Declaro
a nulidade das cobranças de Seguro Prestamista, Assistência Veicular e Assistência Residencial no contrato objeto desta lide.
Condeno
o requerido a restituir à parte autora a importância paga sob tais rubricas, no importe total de RR$ 1.773,12 (mil setecentos e setenta e três reais e doze centavos), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do efetivo desembolso.
Julgo improcedentes
os pedidos de declaração de nulidade das cláusulas de "Tarifa de Avaliação" e de "Tarifa de Cadastro", assim como suas consequentes restituições.”.

Em sede recursal (ID 16548097), a parte recorrente pleiteia a reforma da sentença no sentido de reconhecer a legalidade das cobranças a título dos Seguros (Prestamista e Assistência 24 horas - Residencial e Veicular). Subsidiariamente, requer que a restituição de valores seja na forma simples.

A parte autora apresentou Contrarrazões no ID 16358413.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Com a devida vênia ao entendimento exarado, a r. sentença comporta parcial reforma.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), em virtude das características dessa relação.

Embora haja a inversão do ônus pelo CDC, de acordo com o Código de processo Civil (CPC) - art. 373-, o ônus da prova incumbe:
“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Ou seja, a inversão do ônus da prova prevista na norma consumerista não isenta o consumidor de provar suas alegações, cabendo ao mesmo apresentar prova mínima das suas alegações, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dos autos, extrai-se a alegação da parte autora de que, ao firmar o contrato de financiamento de veículo com a requerida, foi obrigada à contratação casada dos serviços adicionais de Seguro Prestamista (R$ 833,12) e Seguros Assistência 24 horas - Residencial (R$ 390,00) e Veicular (R$ 550,00).

Primeiramente, é importante destacar que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da ADI 2591/DF, e o Superior Tribunal de Justiça (STJ), através da Súmula 297, pacificaram o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica integralmente às instituições financeiras.

Analisando o caderno processual, ouso divergir da magistrada sentenciante. Analisando os contratos, verifico que tanto o Seguro Prestamista quanto os Seguros Assistência 24 horas - Residencial e Veicular - foram celebrados em apartado (IDs 16548087 e 16548089), diferente da contratação do financiamento originário.

Da mesma forma, as empresas Zurich e IGS não fazem parte do mesmo grupo econômico da requerida, não podendo ser reputado como venda casada.

Desta forma, como consta dos contratos a ciência do consumidor de todos os seus termos, tendo este o assinado o ajuste, deve ser reputado como legal, na ausência de outros elementos de prova de que a vontade do consumidor estava viciada quando concordou com os seus termos. Assim, incabível a devolução pretendida.

Diante da inexistência de irregularidade ou ilicitude na conduta da instituição financeira, não há que se falar em restituição dos valores, razão pela qual a sentença deve ser reformada para reconhecer a legalidade das cobranças a título de Seguro Prestamista e de Seguros Assistência 24 horas – Residencial e Veicular e, por consequência, julgar improcedentes os pedidos autorais no que tange à restituição de valores referente a essas rubricas.

Assim, entendo ser o caso de reforma parcial da r. sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando parcialmente a r. sentença prolatada no ID 16548095, a fim reconhecer a legalidade das cobranças a título de Seguro Prestamista e de Seguros Assistência 24 horas – Residencial e Veicular e, por consequência, julgar improcedentes os pedidos autorais no que tange à restituição de valores referente a essas rubricas. Mantidos inalterados os demais termos da sentença.

Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 19 de novembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações,
devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

3º Gabinete – 3ª Turma Recursal

Processo: 5006039-13.2025.8.08.0014

Vogal: Rafael Dalvi Guedes Pinto

RESUMO DO VOTO:

O caso envolve ação de repetição de indébito na qual o consumidor contesta cobranças de seguro prestamista e assistências em contrato de financiamento de veículo.
A sentença de procedência parcial anulou as cobranças por configurar venda casada, determinando a restituição na forma simples
.

O eminente Relator votou pelo provimento do recurso da instituição financeira, reconhecendo a legalidade das tarifas. O presente voto
diverge do Relator, por se entender que a imposição de serviços acessórios em contrato de adesão viola a liberdade de escolha (Tema 972/STJ), devendo a sentença ser mantid
a
..
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA E ASSISTÊNCIAS. VENDA CASADA EM CONTRATO DE ADESÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade das cobranças de Seguro Prestamista, Assistência Veicular e Assistência Residencial inseridas em contrato de financiamento de veículo.
A decisão condenou a ré à restituição na forma simples do valor de R$ 1.773,12
.

O eminente Juiz Relator proferiu voto pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pleitos autorais.
A sentença deve ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES e do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a contratação de seguro prestamista e de serviços de assistência veicular e residencial, vinculada a contrato de financiamento bancário, configura prática abusiva (venda casada) passível de nulidade e de consequente restituição dos valores cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema 972, firmou o entendimento de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
...

4.
Tratando-se de contrato de adesão, a mera existência de instrumento apartado ou de cláusula de opção não afasta, por si só, a configuração da venda casada (art. 39, I, do CDC), notadamente quando não resta garantida ao consumidor a efetiva clareza, transparência e liberdade de escolha na aquisição do serviço acessóri
o
. .

5. A sentença proferida pelo juízo de origem analisou adequadamente o acervo probatório e aplicou corretamente o direito ao reconhecer a abusividade das cobranças atreladas ao financiamento principal, merecendo integral confirmação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.
Condenação da recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Tese de julgamento:
"SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995".

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 39, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 972 (REsp 1.639.320/SP).

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal